Tribunal: STF
Processo: HC 209786
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Danilo Moreira dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA A COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DE ILEGALIDADE. 



    1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, arrimada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista, por outro lado, a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes.



    2. Em que pese o quantum de pena possibilitar a concessão da modalidade aberta, a existência da multirreincidência justifica a imposição do modo intermediário, conforme orientação desta Corte (AgRg no AREsp 1.804.577/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/06/2021).



    3. Agravo regimental improvido 



    (HC 701.146 AgRg, ministro Olindo Menezes – desembargador convocado do TRF 1ª Região)



    Em suas razões, pretende o impetrante, em síntese, a fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena (aberto). 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    Destaco, no ponto, a dicção do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.



    Conforme se observa dos autos, embora o ora paciente tenha sido condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a quatro anos (dois anos e oito meses), as instâncias ordinárias justificaram a imposição do regime inicial semiaberto em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59, do Código Penal), entre elas, a reincidência. Confira-se do acórdão proferido pelo Tribunal de origem:



    Não merece censura, portanto, a r. sentença condenatória. Passo à análise das penas. 



    As penas-base foram adequadamente majoradas de 1/6 (um sexto), em razão dos maus antecedentes (Proc. 0000030-47.2006.8.26.0318 e 0007909-03.2009.8.26.0318 fls. 104/106 e 110/111). Em seguida, presente a circunstância agravante da reincidência (Proc. 0003799-14.2016.8.26.0318 e Proc. 0010011-32.2008.8.26.0318 fls. 107 e 111/113), bem como a atenuante da confissão, as penas foram majoradas de 1/6 (um sexto), o que era de rigor. 



    O regime prisional fixado, o semiaberto, é o adequado ao caso em tela, dadas as condições pessoais desfavoráveis do acusado, que ostenta maus antecedentes e é reincidente, o que demanda resposta penal diferenciada. 



    Pelos mesmos motivos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, pois se mostra como insuficiente e inadequada para aplicação da terapêutica penal e para prevenção e reprovação do delito. 



    Assinalo, no ponto, a orientação desta Suprema Corte, também no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658 Ag/PI, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR/SP, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR/PB, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR/SP, ministro Luiz Fux.



    Ademais, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a reincidência, por si só, é motivação idônea para a fixação de regime mais oneroso do que o aberto, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 127.071/SP, ministro Marco Aurélio; HC 158.306 AgR/SP, ministro Luiz Fux; HC 177.771 AgR/PR, ministro Alexandre de Moraes; HC 182.017 AgR/SP, ministro Roberto Barroso; RHC 156.006 AgR/SP, ministro Gilmar Mendes e; RHC 150.594, ministro Marco Aurélio, cuja ementa ora transcrevo (com meus grifos):



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – DISCIPLINA. Ante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, em se tratando de condenado reincidente, ainda que a sanção tenha sido estabelecida em menos de 4 anos, mostra-se viável a fixação do regime de cumprimento fechado.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena pelo ora paciente.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator